Tribunal: STF
Processo: RE 549095
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO. AUDITOR FISCAL 
   DA RECEITA FEDERAL. REMOÇÃO. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO À ENTIDADE 
   FAMILIAR.
1.		O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente 
   sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência das 
   Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.		O Supremo,
   no julgamento do MS n. 21.893, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 
   DJ de 2.12.94, manifestou entendimento nos termos do qual "diante 
   da impossibilidade de serem conciliados, como se tem na espécie, 
   os interesses da Administração Pública, quanto à observância da 
   lotação atribuída em lei para seus órgãos, com os da manutenção 
   da unidade da família, é possível, com base no art. 36 da Lei n. 
   8.112/90, a remoção do servidor-impetrante para o órgão sediado 
   na localidade onde já se encontra lotada a sua companheira, 
   independentemente da existência de vagas. Mandado de segurança 
   deferido."
	Agravo regimental a que se nega provimento.